Tribunal: STF
Processo: ARE 1482977
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE CONTRÁRIA À PRETENSÃO DO RECORRENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. OFENSA AO ART. 619, DO CPP. INEXISTÊNCIA. QUESTÕES DEVIDAMENTE APRECIADAS. EXCESSO DE LINGUAGEM. AUSÊNCIA. ARGUMENTAÇÃO MODERADA. LEI PROCESSUAL. ALTERAÇÃO. RETROATIVIDADE DESCABIDA. REEXAME DE PROVA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. LEGÍTIMA DEFESA. ALEGAÇÃO EM AUTODEFESA. ANÁLISE COMEDIDA. EXCESSO. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. O Ministro Relator continua podendo negar provimento, de forma monocrática, a Recurso Especial interposto contra a jurisprudência dominante acerca do tema devolvido, na forma do Regimento Interno do Tribunal, o qual não afronta o disposto no art. 932, IV, do CPC, apenas o complementando, à míngua de proibição clara e expressa, ainda valendo a Súmula 568/STJ. 



    2. Para que haja violação do art. 619, do CPP, é necessária demonstração de algum vício interno do acórdão de 2ª instância, o que não acontece quando os temas alegadamente omissos foram devidamente apreciados.



     3. Não há que se falar em nulidade do acórdão por excesso de linguagem, se o Tribunal de origem se limita a apontar os motivos pelos quais a pronúncia está baseada em prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria, por meio de argumentação moderada que não efetua prejulgamento da causa. 



    4. Na forma do art. 2º, do CPP, a alteração da lei processual penal deve respeitar os atos praticados na vigência da lei anterior, razão pela qual a realização de interrogatório no início do curso procedimental, na forma então prevista na redação anterior do art. 411, caput, do CPP, não confere direito subjetivo a novo ato processual ao final. 



    5. Na forma da Súmula 7, deste Tribunal, a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.



    6. A regra do art. 413, §1º, do CPP, não impede as instâncias ordinárias de analisarem, de forma comedida, sem excesso de linguagem, a tese de legítima defesa, apresentada pelo próprio acusado no seu interrogatório, no exercício da autodefesa. 



    7. Agravo regimental improvido (doc. 46, p. 1).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação ao art. 5º, XXXVII, d, da mesma Carta.



    Os autos retornaram ao Supremo Tribunal Federal porque pendente de julgamento o segundo recurso extraordinário com agravo interposto pelo ora recorrente.



    No entanto, verifica-se a ocorrência da preclusão consumativa do segundo recurso interposto, ensejando o conhecimento apenas do primeiro recurso protocolizado, o qual já foi julgado por esta Corte. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade, ou singularidade dos recursos, não se conhece de um segundo recurso manejado contra a mesma decisão, configurando a preclusão consumativa. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSOS INTERPOSTOS CONCOMITANTEMENTE DA MESMA DECISÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PUBLICADO EM 25.6.2015. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade, não se conhece de um segundo recurso manejado em face da mesma decisão, aperfeiçoada a preclusão consumativa. Precedentes. 



    2. Embargos de declaração não conhecidos (RE 924.435 ED/DF, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 29/8/2016).



    CUMULATIVA INTERPOSIÇÃO DE QUATRO (4) RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO, FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS – OFENSA AO POSTULADO DA SINGULARIDADE DOS RECURSOS – NÃO CONHECIMENTO DO TERCEIRO E DO QUARTO RECURSOS – EXAME DO PRIMEIRO E DO SEGUNDO RECURSOS JÁ REALIZADO EM ACÓRDÃO ANTERIOR – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. – O princípio da unirrecorribilidade, ressalvadas as hipóteses legais, impede a cumulativa interposição, contra o mesmo ato decisório, de mais de um recurso. O desrespeito ao postulado da singularidade dos recursos torna insuscetível de conhecimento os demais recursos, quando interpostos contra a mesma decisão. Doutrina. Precedentes (ARE 1.177.148 AgR-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 19/9/2019).



    RECURSO – INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA – PRECLUSÃO. A interposição, pela parte, de dois recursos contra decisão implica a inadmissibilidade do segundo, considerada a preclusão consumativa e a unirrecorribilidade recursal [...] (RHC 139.307/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 5/6/2020).



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE MOTORISTA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 32/2001 E LEI ESTADUAL Nº 10.426/1990. SÚMULAS 279 E 280/STF. DESCABIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL. 



    1. Hipótese que envolve a interpretação de lei local e a análise dos fatos e do material probatório constantes dos autos, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição (incidência das Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 



    2. Em face do princípio da unirrecorribilidade, não se conhece do segundo agravo regimental interposto contra a mesma decisão. Precedente. 



    3. Desprovimento do primeiro agravo regimental. Não conhecimento do segundo agravo regimental (ARE 764.596 AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 16/11/2015).



    Posto isso, não conheço do recurso e determino a baixa imediata dos autos à origem para que se cumpra o acórdão desta Corte (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator